Tribunal: TJSP
Processo: 1000308-47.2022.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de rescisão contratual com pedido de indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de veículo. Sentença de procedência em parte em relação aos corréus Caballero Multimarcas Ltda. – EPP, Miguel Sérgio e Antonio Marcos e de improcedência da ação quanto aos demais corréus. Recurso apresentado pela corré Caballero Multimarcas Ltda. EXAME: legitimidade passiva

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de rescisão contratual com pedido de indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de veículo. Sentença de procedência em parte em relação aos corréus Caballero Multimarcas Ltda. – EPP, Miguel Sérgio e Antonio Marcos e de improcedência da ação quanto aos demais corréus. Recurso apresentado pela corré Caballero Multimarcas Ltda. EXAME: legitimidade passiva caracterizada. Corré que atuou como correspondente bancária em relação à contratação de financiamento pelo autor para a aquisição do veículo discutido nos autos. Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento. Teoria do risco-proveito. Aplicação dos artigos 7o, parágrafo único, 14, 25, §1o, do CDC. Ausência de interesse de agir da correquerida quanto à pretensão de reforma da r. sentença de improcedência da ação, com o reconhecimento da responsabilidade dos demais corréus. Pagamento de parcelas do financiamento bancário pelo autor comprovado. Dispêndio de valores com IPVA, vistorias e aquisição de pneus para o veículo, todavia, não demonstrado. Dano moral caracterizado. Valor da indenização fixado pela r. sentença mantido. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.